Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742289-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILONITA RODRIGUES DE MACEDO BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo n. 0705844-29.2021.8.07.0018. Silonita Rodrigues de Macedo Brito propôs ação de responsabilidade civil contra o agravante. Alega ter perdido o movimento do braço direito em razão de erro médico ocorrido na rede pública de saúde (id 100728346, processo n. 0705844-29.2021.8.07.0018). A decisão de saneamento e organização do processo determinou, dentre outras medidas, a realização de perícia. Dispôs que o pagamento a cargo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios será restrito ao valor contido na Portaria Conjunta n. 53/2001 caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade da justiça. Eventual diferença deverá ser cobrada da própria parte caso se fixe valor superior. A limitação não beneficiará o Distrito Federal, caso vencido (id 107702890, processo n. 0705844-29.2021.8.07.0018). O agravante alega ser cabível o agravo de instrumento no caso concreto. Sustenta que postergar a discussão trará custos ao processo. Considera que a decisão violou os arts. 7o, 95, §§ 3o, inc. II, e 4o, do Código de Processo Civil ao estabelecer critérios diferenciados de pagamento. Acredita que o perito será incentivado a emitir opinião contrária aos interesses do Distrito Federal devido à possibilidade de receber valores maiores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id 31745626). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de ausência de cabimento do agravo de instrumento. O agravante abordou a questão do cabimento no próprio agravo de instrumento, portanto é desnecessário intimá-lo para cumprimento do art. 10 do Código de Processo Civil (id 31745626, f. 4-7). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer do recurso inadmissível. O regime de recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo Código de Processo Civil é diferente daquele anteriormente previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por agravo (de instrumento ou retido) na sistemática do Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil alterou a orientação, somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento de que o rol era taxativo. Entretanto, o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que se trata de taxatividade mitigada. É possível, excepcionalmente, flexibilizar a taxatividade quando verificada a urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação.[1] A urgência foi presumida pelo legislador nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ao agravante demonstrar a urgência nos demais casos. O caso concreto não se enquadra na previsão legal e não apresenta urgência. O Juízo de Primeiro Grau não estabeleceu valores diferenciados para os honorários periciais a depender do resultado da demanda. A decisão deixa evidente que o valor será único. O custeio pelo Poder Público por força da gratuidade da justiça é que será limitado aos valores estabelecidos pelo art. 7o da Portaria Conjunta n. 53/2001. A norma em referência limita o custeio a R$ 1.628,41 (mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), independentemente do valor fixado pelo Juiz. O montante excedente deverá ser cobrado pelo perito diretamente da parte beneficiada pela isenção. A Portaria está de acordo com as disposições do Código de Processo Civil relativas à gratuidade da justiça, as quais dispensam tratamento diferenciado à parte hipossuficiente como forma de efetivar o princípio do acesso à justiça estabelecido pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Cabe à lei disciplinar como os princípios constitucionais serão aplicados. Ela pode, no desempenho dessa função, estabelecer restrições ao exercício dos direitos e garantias constitucionais, desde que respeite o conteúdo essencial desses direitos. As disposições do Código de Processo Civil referentes à gratuidade da justiça configuram o exercício dessa prerrogativa. O legislador sopesou o direito de acesso à justiça e o direito à igualdade. Optou por estabelecer um tratamento diferenciado à parte hipossuficiente para lhe dar condições de exercer plenamente os seus direitos no campo processual. A atuação do legislador não restringiu o conteúdo essencial do direito à igualdade e de paridade de armas, apenas aplicou a conhecida máxima de tratar desigualmente os desiguais com o objetivo de equilibrar as forças. É incomparável a possibilidade econômica do Distrito Federal, inclusive com o aparato técnico e jurídico que possui, frente à condição da agravada. A decisão, portanto, apenas segue as disposições dos arts. 95, § 3o, e 98 do Código de Processo Civil. A Portaria Conjunta n. 53/2001 segue no mesmo sentido, ao permitir a realização de perícias judiciais dentro das possibilidades orçamentárias do Poder Público. O valor dos honorários sequer foi estabelecido até o momento. O perito não havia apresentado a proposta até a data de interposição do agravo de instrumento, conforme se depreende da certidão lançada nos autos principais em 10 de dezembro de 2021 (id 111006816, processo n. 0705844-29.2021.8.07.0018). Inexiste urgência que justifique o cabimento do agravo de instrumento. As suposições sobre a parcialidade do perito não estão amparadas em qualquer elemento existente nos autos. A perícia poderá ser favorável ao Distrito Federal. Eventual comprometimento da atuação do profissional deverá ser suscitado no momento oportuno, amparado em elementos concretos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1696396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018.